Tribunal: TJDFT
Processo: 0721005-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721005-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEA APARECIDA DE HEREDIAS MIRANDA AGRAVADO: JOSE LUIS CARDOSO ZAMITH, KAREN RAMPON ZAMITH D E S P A C H O Vistos etc. Em prestígio aos princípios do contraditório e da não surpresa (art. 7o e 10, do CPC), intime-se a parte recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar de carência de ação arguida pelos recorrentes em sede de contrarrazões (ID 27628981). Publique-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator